Tribunal: STF
Processo: AI 57279
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTARIAS MINISTERIAIS. I. AS PORTARIAS
EXPEDIDAS PELOS MINISTROS D:ESTADO, FACULTADAS PELO ART. 85, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SE COMPREENDEM NO CONCEITO DE 'LEI
FEDERAL' DO ART. 119, III, 'A' 'B', 'C' E 'D', DO MESMO DIPLOMA PARA
EFEITOS DE ADMISSAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
II. EMBORA SEJAM , MUITAS VEZES, UM ATO-REGRA, AS PORTARIAS
MINISTERIAIS, PELOS ARTS. 96 A 100, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
INCLUEM-SE NO CONCEITO DE 'LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA' QUANDO TRATEM DE
MATÉRIA FISCAL, MAS COMO SIMPLES 'NORMAS COMPLEMENTARES', QUE NÃO SE
EQUIPARAM AS LEIS.